Tribunal: STF
Processo: RE 108342
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA. PRECATORIO PAGO APÓS UM ANO DO CALCULO. FLUENCIA DE
JUROS DE MORA, A PARTIR DO CALCULO E ATÉ O PAGAMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA NÃO SE EXCLUEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 153, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO, IMPROCEDENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.